Tribunal: TJES
Processo: 0001624-52.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001624-52.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DE ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS–
ABSOLVIÇÃO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA –
FRAÇÃO DE
AUMENTO
- FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E ESPECÍFICA
–
INOCORRÊNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

2. As circunstâncias em que as drogas foram apreendidas não induzem à conclusão no sentido de que a droga seria para uso, na medida em que, o local já era conhecido pelo tráfico de drogas, não foram apreendidos quaisquer materiais utilizados para consumo da droga, o apelante já era apontado como traficante do local e responde por outras duas ações penais por tráfico de drogas.

3. A individualização da pena é uma atividade em que é permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto
,
contudo,

o aumento de pena em fração superior a tida por razoável pela jurisprudência, deve ser precedido de fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância legal. Pena modificada.

4.Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0001624-52.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ALEXANDRE PEREIRA DE ABREU
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de

ALEXANDRE PEREIRA DE ABREU
,
em face da Sentença a fls. 105/106v, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de São Gabriel da Palha/ES,
em que o acusado foi condenado pela prática do crimes previsto no Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, imputando-lhe a pena de 06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, valorando cada dia multa em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais a fls. 110/114, a defesa do recorrente almeja a reforma da r. sentença para a absolvição do acusado e, subsidiariamente, para desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no Art.28 da Lei nº 11.343/06. Por fim, requer a redução da pena aplicada.

Extrai-se da peça acusatória, que, dia 02 de outubro de 2020, durante o patrulhamento tático realizado pelos agentes policiais na Rua Sete de Setembro, Bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha/ES, por volta das 18h30min,
Alexandre Pereira de Abreu
foi avistado em atitude suspeita, sendo que esse, ao perceber aproximação da guarnição, imediatamente, adentrou em um bar, com intuito de se desvencilhar.

Consta que, diante de tal atitude fora realizada busca pessoal no denunciado, tendo sido encontrado em sua posse R$ 30,00 (trinta reais), em espécie, dividido em 01 (uma) nota de R$20,00 (vinte reais) e 01 (uma) de R$ 10,00 (dez reais), e sobre uma das mesas do respectivo bar, fora encontrada uma sacola contendo 03 (três) buchas grandes de substância análoga a maconha.

Com base nesses fatos e após o transcurso da instrução processual, o magistrado
a quo
entendeu por bem condenar o recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas.

Após examinar os fundamentos expostos na r. sentença condenatória e os argumentos apresentados pela defesa do apelante, concluo que os pleitos da defesa merecem ser providos em parte.

Prefacialmente, verifica-se que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se plenamente demonstradas por meio do auto de apreensão a fl.15 e pelo laudo de exame químico a fl. 94 da ação penal, o qual atesta que as substâncias entorpecentes apreendidas tratavam-se de substância popularmente conhecida como “maconha”, perfazendo um total de 21,9 gramas.

Quanto à
autoria
, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

A partir dessa orientação, no caso, verifica-se que o policial militar Rodrigo Vilela Mendonça, em todos as oportunidades em que foi ouvido – fl.09 e fl.102, afirmou que estavam em patrulhamento no Bairro Boa Vista e viram o acusado em atitude suspeita. Que ao entrar dentro do bar
“outro indiv
í
duo fazia
s
inais apontando para o suspeito alvo da abordagem,
m
ostrando, claramente que ele estaria co
m
algo de il
í
cito”
. Durante a abordagem foi encontrada em cima de uma cadeira a substância
apreendida.

No mesmo sentido é o depoimento da policial militar Tatimara Possebon Santos, a qual asseverou que realizaram uma abordagem em um bar conhecido como ponto de venda de drogas e o acusado, que era apontado como um dos traficantes do local, estava no bar. Afirmou, ainda, que, dentro do bar um indivíduo indicou onde o réu teria dispensado as drogas, que foram apreendidas.

Já o apelante, em todas oportunidades em que foi ouvido, negou a acusação pelo tráfico de drogas, asseverando que usa drogas diariamente desde os 13 anos de idade, razão pela qual comprou uma quantidade maior de drogas.

Tal versão, contudo, é inidônea a gerar dúvidas diante do que foi relatado pelos agentes públicos. Em primeiro lugar, como já exposto, o crédito dos depoimentos dos policiais somente deveria ser retirado caso ficasse demonstrada a intenção prévia destes em prejudicar o acusado, o que não foi apontado, ou quando não encontrassem respaldo nos demais elementos dos autos.

Outrossim, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do Art. 28, da Lei 11.343/06 para auxiliar o julgador na tarefa de esclarecer se as drogas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal. De acordo com o referido artigo
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Observa-se, no caso, que as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas não induzem à conclusão no sentido de que a droga seria para uso, na medida em que, o local já era conhecido pelo tráfico de drogas, não foram apreendidos quaisquer materiais utilizados para consumo da droga, o apelante já era apontado como traficante do local e responde por outras duas ações penais por tráfico de drogas (Processos de n°.s 0000386-32.2019.8.08.0045 e 0001429-67.2020.8.08.0045).

Dessa forma, diante do contexto acima, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no Art. 28 da Lei 11.343/06.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução da pena, verifica-se, na primeira fase da dosimetria, que a análise realizada pelo magistrado
a quo
ocorreu de forma bem adequada, tanto que a pena-base fora fixada no mínimo legal –
05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, fora reconhecida pelo magistrado sentenciante a agravante da reincidência e a defesa do apelante se insurge quanto ao
quantum
de aumento de pena. Nesse passo, requer o estabelecimento da pena intermediária em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, asseverando que esse patamar é tido como adequado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Apesar de não desconhecer que
“[...]
a
individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto
[...]”
1
,
o
aumento de pena em fração superior a tida por razoável pela jurisprudência, deve ser precedido de fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância legal.

Dessa feita, como não há na r. sentença justificativa para fixação da fração em 1/3 (um terço) e a exasperação não correspondente ao
quantum
tido por razoável pela Corte Superior, modifico a pena intermediária para
06 (seis) anos de reclusão
.

Na terceira fase, o magistrado
a quo
não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, por entender que o apelante dedicava-se a atividades criminosas, porquanto responde a duas outras ações penais naquela Vara por prática de crime da mesma natureza (Processos de n°.s 0000386-32.2019.8.08.0045 e 0001429-67.2020.8.08.0045), razão pela qual mantenho a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
, em razão da modificação da pena intermediária.

Considerando a quantidade de pena, nos termos do Art. 33, § 2º, “b” do Código Penal, mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Diante da alteração da pena, modifico, proporcionalmente, a pena de multa para 600 (seiscentos)dias-multa, valorando cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos)dias-multa dias-multa
.

É como voto.

1
HC 404.203/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)